Tribunal: TJSP
Processo: 1000352-15.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638000
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000352-15.2019.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
GA BR LOCAÇÃO DE ESPAÇO LTDA, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000352-15.2019.8.26.0053/50001 -Voto no 32514
2
Voto no 32514
Embargos de Declaração no 1000352-15.2019.8.26.0053/50001
Município de São Paulo
Embargante: GA BR LOCAÇÃO DE ESPAÇO LTDA
Embargado: Prefeitura Municipal de São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Matéria já decidida
expressamente no acórdão embargado - Ausência de omissão
do julgado - Respeito ao princípio do devido processo legal e
seus corolários - Declaratórios repelidos.
Cuida-se segundos embargos de declaração
opostos em face do V. Acórdão de fls. 18/22 (dos autos dos embargos
declaratórios em apenso), o qual deu parcial provimento ao primeiro
recurso de embargos de declaração opostos pela ora embargante,
visando agora, em suma, o suprimento de omissão quanto ao
reconhecimento da inconstitucionalidade do valor venal de referência,
utilizado pela entidade tributante, nos termos dos artigos 7o-A, 7o-B e
12, todos, da Lei no 11.154/91 do Município de São Paulo, no incidente
de Arguição de Inconstitucionalidade no 0056693-19.2014.8.26.0000,
julgado pelo C. Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça e nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000352-15.2019.8.26.0053/50001 -Voto no 32514
3
termos do Incidente de Resolução de Demanda Repetitivas no
2243516-62.2017.8.26.0000, nos termos dos artigos 927, inciso III e V,
e 985, ambos, do CPC (fls. 01/07).
Inexiste - na decisão embargada - omissão
justificadora do acolhimento dos presentes embargos, sendo certo que
as situações ensejadoras de emenda devem constar no bojo da própria
decisão e não fora dela, além de dificultarem a sua exata compreensão,
do que não se cuida na espécie.
O recurso de embargos de declaração oposto
pela ora embargante foi apreciado e decidido expressamente, nos
limites de seu oferecimento, ali se proferindo a r. decisão de fls. 18/22
(dos autos dos embargos declaratórios em apenso), que deu parcial
provimento ao recurso, pelas razões então devidamente explicitadas e
assim resumidas:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de omissão e
contradição - Configuração de contradição no V. Aresto
embargado quanto à majoração dos honorários advocatícios fixados na r. sentença
-
Honorários
anteriormente fixados no patamar máximo legal, nos
termos do artigo 85, § 3o, do CPC - Impossibilidade de
majoração - Omissão e contradição quanto à análise da
documentação
acostada
nos
autos
e
à
alegada
inconstitucionalidade dos arts. 7o- A, 7o-B e 12, da Lei
11.154/91 não verificadas - Declaratórios parcialmente
acolhidos, com modificação do resultado do julgamento
embargado, em parte”.
Como se percebe, as teses da ora embargante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000352-15.2019.8.26.0053/50001 -Voto no 32514
4
foram repelidas, no V. Acórdão embargado, por isso desnecessitando
acréscimos, valendo sempre lembrar que nenhum dos argumentos por
ela trazidos, por si só, seria capaz de alterar a conclusão da decisão
embargada, a qual, portanto, desmerece qualquer aclaramento.
Nesse sentido, há de se ressaltar que não é o
órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas
enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução. (Nesse sentido: REsp 1697908/SE, Rel.
Ministro
HERMAN
BENJAMIN,
SEGUNDA
TURMA,
Julgado
em
17/10/2017, DJe 23/10/2017).
Enfim e segundo é comezinho, dispositivos
legais e constitucionais dispensam menção literal, por serem de
conhecimento geral presumido e por tudo isso, nada existe para ser
aclarado naquela deliberação ora embargada, nos termos do comando
normativo previsto no artigo 1.025 do CPC.
Pelo
exposto,
rejeitam-se
os
presentes
embargos declaratórios.
SILVA RUSSO

RELATOR